Tribunal: TJSP
Processo: 1003275-60.2025.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com repetição de indébito. Prestação de serviços. Água e esgoto. Sentença de parcial procedência. RECURSO apresentado pela companhia ré. EXAME: Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Ausência de estudo prévio que justifique a cobrança da tarifa de carga poluidora "Fator K" pela ré. Não demonstrado que a carga poluidora da

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com repetição de indébito. Prestação de serviços. Água e esgoto. Sentença de parcial procedência. RECURSO apresentado pela companhia ré. EXAME: Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Ausência de estudo prévio que justifique a cobrança da tarifa de carga poluidora "Fator K" pela ré. Não demonstrado que a carga poluidora da parte autora justifica a cobrança da tarifa. Restituição dos valores pagos, observada a prescrição decenal. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Inteligência do artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.